Tribunal: CARF
Processo: 15956.000221/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.000221/2008-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.772 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GALO BRAVO PRESTADORA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCUMPRIMENTO. PENA ADMINISTRATIVA. MULTA.
Constitui infração à legislação previdência deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação,
sujeitando o infrator a pena administrativa de multa.
ATENUAÇÃO. MULTA. LEGISLAÇÃO. CONDIÇÕES. OBSERVÂNCIA
A atenuação de multa aplicada, prevista em legislação vigente ao tempo da
infração, somente é passível de ser aplicada se as condições previstas na
legislação forem observadas.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima,
substituído pelo Conselheiro Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000221/2008-21
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000221/2008-21

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-20.884, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 50 a 53:
O auto-de-infração — AI DEBCAD 37.107.353-7, de 21/07/2008, foi lavrado por ter
sido constatado que a autuada deixou de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela legislação, infringindo assim ao disposto no artigo
32, 1 da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225, 1 e parágrafo 9 0 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048, de 06 de
maio de 1999.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 2.509,78 (dois mil quinhentos e nove reais e setenta
e oito centavos) fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, artigos 283, I,
"a" e 373 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06 de maio de 1999, com atualização dada pela Portaria Interministerial
MPS/MF 077, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008).
Considerou-se ainda no cálculo da multa aplicada a existência de antecedentes que
caracterizam a reincidência genérica (RPS, artigo 292, IV), a qual eleva o valor da
penalidade em 02 (duas) vezes.
A empresa autuada apresentou defesa tempestiva alegando em síntese que:
- a multa aplicada é confiscatória, não sendo o fato de estar prevista em lei que dispensa
a análise da validade do dispositivo, deve por isso ser reduzida a metade, em
atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
- a autuação que decorre da empresa deixar de preparar folhas de pagamento de acordo
com os padrões e normas estabelecidos ocorreu sem dolo e a empresa tem a intenção de
sanar a falta tão logo quanto possível.
Ao final, requer o acolhimento dos pleitos formulados e a cientificação dos
procuradores subscritores da impugnação.
Ao julgar a impugnação, em 9/10/08, a 9a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdência deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA. CONFISCO.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente não se caracterizando como de
natureza confiscatória.
RELEVAÇÃO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a correção pelo
sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto na legislação.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000221/2008-21

Cientificada da decisão de primeira instância, em 9/2/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 56, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 34),
interpôs o recurso voluntário de fls. 58 a 60, em 9/3/09, alegando, em síntese, ser confiscatória a
multa aplicada, uma vez que “demasiadamente excessiva, exagerada, onerosa e irrazoável”, e
requerendo, dessa forma, a anulação da decisão recorrida para que uma nova decisão seja
proferida com a redução da multa pela metade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada
Alega a Recorrente ser confiscatória a multa aplicada, uma vez que
“demasiadamente excessiva, exagerada, onerosa e irrazoável”, e pede a anulação da decisão
recorrida para que uma nova decisão seja proferida com a redução da multa pela metade.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o seguinte
excerto da decisão recorrida, fls. 52 e 53:
Quanto ao auto-de-infração - AI lavrado, a situação fática descrita no Relatório Fiscal
da Infração de fls. 02, amparada pelos elementos existentes nos autos, confere o
necessário embasamento fático, no que aliás, não houve por parte do sujeito passivo
qualquer questionamento.
A multa punitiva (e não moratória conforme afirma a autuada em sua defesa) foi
aplicada em harmonia com os fundamentos legais expostos no AI e no que tange à sua
taxação pelo sujeito passivo como confiscatória e ofensiva a diversos princípios
constitucionais, deve-se registrar que a instancia administrativa não possui competência
legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da legislação de
regência e a Constituição Federal ou determinada Lei, atribuição reservada, no direito
pátrio, ao Poder Judiciário, pois, toda a atividade da Administração Pública passa-se na
esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador
competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente velar pelo seu
fiel cumprimento enquanto não seja extirpada do mundo jurídico.
[...]
Por fim, a mera manifestação da intenção de futuramente corrigir a falta não é suficiente
para a concessão dos benefícios previstos na legislação (o Regulamento da Previdência
Social — RPS traz em seu artigo 291, caput e § 1o, a possibilidade da concessão da
atenuação ou relevação da multa aplicada) os quais têm como requisito essencial a
efetiva correção da infração dentro do prazo para impugnação.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância foi clara ao asseverar que a
multa aplicada está em harmonia com os fundamentos legais invocados pela fiscalização e
devidamente embasada sob o ponto de vista fático, não tendo a Recorrente, inclusive,
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.772 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000221/2008-21

questionado (tanto na impugnação quanto no recurso) o motivo determinante da autuação, qual
seja, ter deixado de preparar Folhas de Pagamentos de todas as remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados que estiveram a seu serviço1, infringindo o disposto no art. 32,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24/7/91.
O julgado a quo também destaca a impossibilidade de se aplicar os benefícios de
atenuação ou relevação da multa aplicada, previstos na legislação de regência.
Como se vê, não há retoques a se fazer na decisão recorrida e, por conseguinte,
não há motivos para a sua anulação.
Todavia, quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada,
acrescentamos que o princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, se
refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta
à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Lembrando, por fim, que não restou demonstrada, nos autos, a presença de
circunstância atenuadora da multa aplicada, isto é, a correção da falta até o termo final do prazo
para apresentação da impugnação, segundo previsto no art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, o que impõe a manutenção da multa no seu
montante lançado.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Vide Relatório Fiscal da Infração de fl. 3.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital